Tribunal: STF
Processo: RMS 31721
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO A QUE ESTAVA SUBMETIDO À ÉPOCA DA DEMISSÃO. VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os anistiados, quando readmitidos, sujeitam-se ao vínculo celetista, segundo a legislação vigente à época dos fatos. In casu, os recorrentes foram despedidos em abril de 1990, data anterior à promulgação da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico Único obrigatório), razão pela qual não estavam sujeitos às suas disposições, inclusive em relação ao que previsto no art. 243.



    2. A isonomia alegada por força do que conferido a outros ex-funcionários da FTI pelo acórdão proferido no MS nº 4.116 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso sub judice.



    3. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 



    4. Agravo desprovido.